Tribunal: TJMT
Processo: 1003405-16.2026.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003405-16.2026.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), SIDNEY TADEU KICH - CPF: 863.447.659-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPROVADO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA E DILIGENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, fundamentada no abandono da causa e na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, especificamente pela suposta falta de recolhimento das custas iniciais e inércia no cumprimento de mandado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção prematura do processo foi legítima, diante da alegação de que as custas foram recolhidas antes da sentença e de que não houve a concessão de prazo para emenda à petição inicial, nem a configuração de abandono de causa apta a ensejar o término anômalo da relação processual.

III. Razões de decidir

O sistema processual civil contemporâneo é regido pelo princípio da primazia do julgamento de mérito, o qual impõe ao magistrado o dever de cooperação, exigindo que, antes de qualquer extinção por vício sanável, seja oportunizada à parte a regularização da falha mediante indicação precisa do que deve ser corrigido.

A extinção do feito por ausência de preparo ou irregularidade na inicial sem a prévia concessão de prazo para emenda configura cerceamento de defesa e violação direta ao devido processo legal, mormente quando a parte demonstra ter efetuado o recolhimento das custas em momento anterior à prolação da sentença.

A caracterização do abandono de causa exige a demonstração inequívoca da inércia subjetiva da parte por período superior a trinta dias, acompanhada da indispensável intimação pessoal para suprir a falta, requisitos que não se verificam quando o autor atua de forma diligente e tempestiva na movimentação do aparato jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento: É nula a sentença que extingue o processo sem a prévia e específica intimação da parte para emendar a petição inicial ou para suprir falta que configure abandono de causa, em observância aos princípios da cooperação e da primazia do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco C6 S.A.
, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Sidney Tadeu Rich, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, incisos III e IV c.c. art. 290, ambos do CPC, determinando o cancelamento da distribuição

Em suas razões recursais, a instituição financeira afirma que a r. sentença incorreu em equívoco ao fundamentar a extinção na suposta falta de recolhimento de custas iniciais, uma vez que o preparo teria sido devidamente efetuado em 18.03.2026, conforme guias e comprovantes de ID anexos aos autos originais. Refuta, ainda, a tese de inércia em relação ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, argumentando que forneceu o endereço e seus meios de contato, mas que o Oficial de Justiça devolveu a ordem judicial sem realizar qualquer tentativa de comunicação prévia com o credor para viabilizar a diligência.

De forma subsidiária, o apelante argui a nulidade da sentença por erro
in procedendo
, destacando que a extinção do feito por abandono de causa exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC. Aduz que tal formalidade não foi observada, o que impediria a extinção prematura, violando os princípios da economia, celeridade processual e do aproveitamento dos atos processuais.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a consequente expedição de novo mandado de busca e apreensão.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco C6 S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Sidney Tadeu Rich, visando apreender o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes, tendo a MMa. Juíza de Direito julgado extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, incisos III e IV c.c. art. 290, ambos do CPC, entendendo que o banco deixou de providenciar o recolhimento das custas.

Irresignada, se insurge a apelante em face da sentença.

Pois bem. A magistrada de origem fundamentou a extinção, em parte, na ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Todavia, o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 321, estabelece um dever de conduta ao magistrado:

"Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado."

No caso em tela, não se observa no histórico processual a concessão de oportunidade prévia e específica para que o Apelante regularizasse o recolhimento das custas ou comprovasse o pagamento que alega ter efetuado em 18.03.2026, sendo inequívoca que a extinção imediata do processo, sem o prévio despacho de emenda, configura cerceamento de defesa e viola o devido processo legal.

Ademais, conforme se depreende dos autos, a despeito de inexistir intimação para regularização, o próprio apelante procedeu ao recolhimento antes da prolação de sentença.

No que tange ao fundamento de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), a r. sentença mostra-se igualmente dissociada da realidade dos autos.

Para a caracterização do abandono, exige-se a inércia total da parte autora por mais de 30 (trinta) dias, somada à desídia após intimação pessoal.

Contudo, não há falar em abandono quando se depreende dos autos que o apelante se manifestou de forma tempestiva e diligente.

Portanto, constatada a inexistência de inércia e a ausência de oportunidade para sanar eventuais vícios na inicial, a anulação da sentença é medida que se impõe, determinando o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026